Tribunal: TJMT
Processo: 1043435-03.2020.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043435-03.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estabilidade, Reintegração, Nomeação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PAULO RICARDO FORTUNATO - CPF: 496.808.381-53 (AGRAVANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1043435-03.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: PAULO RICARDO FORTUNATO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

Ementa:

Direito Administrativo e Processual.
Agravo Interno. Recurso contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência, reconhecendo a prescrição quinquenal e a inexistência de estabilidade funcional para empregado de sociedade de economia mista. Não se aplica a estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988, pois o agravante foi contratado sob o regime celetista. Alegação de nulidade do ato de exoneração sem processo administrativo não implica em imprescritibilidade, considerando a natureza celetista da relação de trabalho. Violação ao princípio do colegiado refutada, com jurisprudência consolidada sobre a matéria. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Paulo Ricardo Fortunato, servidor exonerado, contra decisão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da ação de reintegração e nulidade do ato administrativo. O agravante alegava que sua exoneração sem o devido processo administrativo tornava o ato imprescritível e que a prescrição não deveria ter sido iniciada.

II. Questão em discussão

2. A questão central é a validade da exoneração do agravante, considerando sua contratação sob o regime celetista na SANECAP, e a aplicabilidade da estabilidade funcional prevista no art. 41 da CF/1988. Além disso, discute-se o início do prazo prescricional para a ação de reintegração no serviço público.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática e a sentença atacada fundamentaram-se corretamente na natureza celetista do vínculo do agravante com a SANECAP, afastando a aplicação da estabilidade funcional prevista para servidores públicos efetivos. Quanto à prescrição, foi observada a aplicação da prescrição quinquenal, que já havia transcorrido antes do ajuizamento da ação.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido. Mantém-se a decisão de primeira instância. A exoneração do agravante, sem o devido processo administrativo, não gera nulidade imprescritível, e a prescrição quinquenal já se consumou.

Tese de julgamento: "O empregado de sociedade de economia mista, regido pela CLT, não possui direito à estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988, e o ato de exoneração, mesmo sem processo administrativo, não é imprescritível."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, II, 41; Decreto no 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1288440; TJMT, N.U 1001778-23.2016.8.11.0041; TJMT, N.U 0035216-96.2012.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1043435-03.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: PAULO RICARDO FORTUNATO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
PAULO RICARDO FORTUNATO
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID 283261395
),
que nos autos da apelação interposta por ele contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, negou provimento ao apelo, mantendo inalterada a sentença impugnada.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que é s
ervidor público exonerado do cargo, e foi aprovado em concurso público para o provimento de cargo efetivo na Agência Municipal de Serviços de Saneamento (AMSS), no entanto, foi contratado sob o regime celetista pela SANECAP, sociedade de economia mista, sem que houvesse a devida formalização do retorno à disponibilidade no município de Cuiabá.

Alega que, sua exoneração foi realizada de maneira irregular, sem o devido processo administrativo, em desacordo com o art. 41, §1o, II, da Constituição Federal, que garante o processo administrativo como condição para a demissão de servidor estável.

Diz que, a decisão monocrática, ao negar provimento ao recurso de apelação, considerou que a ação estava prescrita. Contudo, o agravante discorda desta conclusão, alegando que o prazo prescricional não deveria ter sido iniciado devido à ausência de retorno formal à disponibilidade no município.

Alega que, a prescrição só poderia ser discutida após o reconhecimento da nulidade do ato de exoneração, uma vez que, na sua visão, o ato administrativo é nulo e, portanto, imprescritível.

Segundo o agravante, o vínculo estatutário com o município não foi rompido, uma vez que a cessão à SANECAP foi de caráter temporário, e, assim, ele ainda mantém seus direitos funcionais junto à administração pública municipal.

Além disso, o agravante alega que a decisão monocrática violou o princípio do colegiado, pois a análise do recurso foi realizada de forma unilateral pela relatoria, sem a participação do órgão colegiado, o que, em sua visão, compromete o direito ao contraditório e à ampla defesa. Neste sentido, o agravante invoca o princípio do colegiado para reforçar a necessidade de revisão da decisão, solicitando a nulidade do julgamento monocrático.

O agravante argumenta que, diante da omissão do ente público em não formalizar o retorno à disponibilidade, o prazo prescricional não deveria ser iniciado, razão pela qual pleiteia a reforma da decisão para afastar a prescrição e permitir o prosseguimento da ação.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido,
afastando-se por qualquer dos fundamentos a precipitada prescrição pronunciada, reformando-se neste particular a r. sentença para acolher-se o apelo
, nos termos acima expostos.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 309886370), o
Município de Cuiabá,
rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1043435-03.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: PAULO RICARDO FORTUNATO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PAULO RICARDO FORTUNATO
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID 283261395
),
que nos autos da apelação interposta por ele contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, negou provimento ao apelo, mantendo inalterada a sentença impugnada.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Em suas razões recursais, o agravante, servidor exonerado, alega que foi contratado pela SANECAP sem formalização do retorno à disponibilidade no município e que sua exoneração foi irregular, sem processo administrativo.

Discorda da prescrição aplicada, argumentando que ela só poderia ser discutida após a nulidade do ato de exoneração.

Também sustenta que, a decisão monocrática violou o princípio do colegiado e pede a reforma da sentença para afastar a prescrição e prosseguir com a ação.

Em que pese os argumentos apresentados pelo agravante, entendo que a irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado.

A decisão agravada enfrentou de forma clara e direta a controvérsia central da presente demanda, qual seja, a existência ou não de estabilidade funcional da agravante.

Primeiramente, a decisão impugnada consignou de maneira precisa que o apelante, ora agravante, participou do concurso público regido pelo Edital no 1/2001 da SANECAP, que visava o preenchimento de 143 vagas para o quadro de pessoal da referida sociedade de economia mista.

Além disso, restou consignado de que o apelante, ora agravante, foi classificado na 3a colocação para o cargo de Técnico em Saneamento – Advogado e, em 04 de abril de 2002, tomou posse no cargo para o qual fora aprovado. No entanto, o contrato de trabalho do agravante foi rescindido em 05 de fevereiro de 2007, tendo a rescisão ocorrido com a presença do Sindicato dos Urbanitários de Mato Grosso (STIU/MT), do empregador ou preposto, e com a assinatura do próprio autor, conforme documento acostado aos autos.

A decisão agravada fez questão de ressaltar a importância da Lei Municipal no 4.007/2000, que criou a SANECAP, a qual estabelece que as relações de trabalho dos seus empregados sejam regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme o artigo 8o, que dispõe: “As relações de trabalho dos empregados da SANECAP reger-se-ão pelas normas constantes da Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT.” Esse dispositivo legal é claro ao determinar que os empregados da SANECAP, ao contrário dos servidores públicos efetivos, estão submetidos ao regime celetista, sem qualquer vínculo com o regime jurídico estatutário previsto no artigo 41 da Constituição Federal.

Adicionalmente, o próprio edital do concurso público, no subitem 2.2, reafirma que o regime jurídico de trabalho do pessoal da SANECAP é o da CLT, o que demonstra, de forma inequívoca, que a agravante foi contratada sob esse regime, e não sob as normas do regime estatutário do serviço público.

Dessa forma, como empregado público contratado sob o regime da CLT, o recorrente não possui direito à estabilidade funcional prevista no artigo 41 da Constituição Federal, que se aplica exclusivamente aos servidores públicos concursados regidos pelo regime jurídico estatutário.

É de se ressaltar que, a estabilidade funcional, prevista no art. 41 da Constituição, destina-se apenas aos servidores públicos efetivos, ou seja, àqueles vinculados ao regime jurídico estatutário, o que claramente não se aplica ao agravante, contratada sob o regime celetista.

A decisão agravada, portanto, corretamente fundamentou-se na natureza celetista da contratação da agravante com a SANECAP e na ausência de vínculo estatutário com o Município de Cuiabá. A SANECAP, sendo uma sociedade de economia mista, está regida pela CLT, e não pelas normas do serviço público, o que afasta a possibilidade de aplicação da estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição. Assim, o entendimento de que a agravante não possui direito à estabilidade funcional está em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante.

As alegações do agravante, no sentido de que a nulidade do ato de demissão seria imprescritível devido à ausência de processo administrativo prévio, conforme a Súmula 20 do STF, não encontram respaldo no caso específico, uma vez que o vínculo do autor com a SANECAP foi formalizado sob o regime celetista, afastando a aplicação das disposições constitucionais que asseguram a estabilidade no serviço público.

Ademais, mesmo que se acolhesse a tese da nulidade do ato demissional, o efeito prático que o agravante pretende, qual seja, a reintegração ao cargo com efeitos patrimoniais, atrairia a incidência da prescrição quinquenal, a qual, no caso concreto, já está consumada. A prescrição de cinco anos, conforme o Decreto no 20.910/1932, se aplica às ações que visam à reintegração ao serviço público, e, no caso da agravante, o prazo prescricional se iniciou com a data da rescisão do contrato de trabalho em 2007 e já transcorreu há mais de 13 anos, consumando a prescrição e impossibilitando qualquer efeito retroativo à sua rescisão.

Por outro lado, convém ressaltar de que a jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 8/6/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/6/2020). [Destaquei]

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CPC, ART. 932, IV, “A”) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – ARGUIÇÃO REJEITADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

“Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP).

(N.U 1001852-87.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/3/2023, publicado no DJE 24/3/2023).

Logo, quer pela aplicação analógica do enunciado da Súmula de n. 568 do STJ, quer pela ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

Por oportuno, transcrevo trechos da decisão impugnada. Confira-se:

[...]
Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Paulo Ricardo Fortunato
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública a Comarca de Cuiabá,
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Ato Administrativo cc Declaratória de Estabilidade Funcional e Reintegração no Serviço Público com Pedido de Medida Liminar,
registrada sob o
n. 1043435-03.2020.8.11.0041
, acolheu a prejudicial de mérito – prescrição quinquenal, e julgou extinto o processo nos seguintes termos:

[...] Entendo que restou comprovado que o ajuizamento da ação se deu de forma tardia, culminando na prescrição da pretensão, haja vista que conforme o entendimento já consolidado no STJ, o prazo para o ajuizamento da ação de reintegração no cargo público prescreve em 05 (cinco) anos, no caso em testilha, o autor protocolou a ação após o transcurso de 13 anos, 06 meses e 26 dias contados do ato demissório.

EX POSITIS e tudo o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de prescrição alegada, de acordo com o art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, julgando extinta a presente ação.

Condeno a parte Requerente ao pagamento de despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil.[...]

A parte autora opôs embargos de declaração (ID 278750875). O Magistrado a quo os rejeitou (ID 278750879).

Em suas razões recursais (ID 278750883),
Paulo Ricardo Fortunato,
sustenta que a sentença merece reforma, pois o ato de demissão do apelante é eivado de nulidade absoluta, por ter sido praticado sem a observância do devido processo legal, em flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados constitucionalmente.

Segundo o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, cristalizado na Súmula no 20 (“É necessário processo administrativo com ampla defesa para demissão de funcionário admitido por concurso”), a ausência de procedimento administrativo invalida o ato demissionário, tornando-o imprescritível.

Importante destacar que, conforme precedentes recentes do STF, a exemplo do ARE 1484963/BA (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/03/2024), a ausência do devido processo administrativo contamina o ato de nulidade insanável, o que impede a incidência da prescrição, já que atos nulos de pleno direito não se convalidam pelo decurso do tempo.

Assim, é imperioso reconhecer que o pedido formulado nos autos, de natureza eminentemente declaratória, é insuscetível de prescrição.

Ainda que não se acolha a nulidade absoluta arguida, o reconhecimento da prescrição igualmente não se sustenta, ante a inexistência de termo inicial para sua contagem.

O apelante, originariamente servidor público municipal, foi cedido à SANEMAT para exercício de funções, mediante autorização expressa e sem rompimento de seu vínculo com o Município de Cuiabá. Durante a cessão, seu regime estatutário ficou suspenso, conforme previsão da Lei Complementar Municipal no 093/2003.

Assim, a demissão realizada sem o prévio retorno do servidor à disponibilidade municipal violou o rito legalmente exigido, e, por consequência, a prescrição sequer começou a correr, em razão da pendência de condição suspensiva (art. 199, I, do Código Civil).

Logo, o prazo prescricional alegado na sentença não poderia ter sido considerado iniciado, pois o ato formal de retorno à Administração Pública, condição necessária para o eventual processamento administrativo da demissão, jamais ocorreu.

Diz que a sentença deixou de analisar questões essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente o pedido de declaração de nulidade do ato demissional (alínea "c.1" da inicial), bem como os fundamentos jurídicos a ele relacionados.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para reforma da sentença, e por conseguinte a afastar a prescrição reconhecida e, caso necessário, determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento, com a instrução probatória adequada.

Alternativamente, reconhecida a maturidade da causa, o acolhimento dos pedidos iniciais para declarar a nulidade do ato demissional, o retorno do apelante à disponibilidade, o reconhecimento da estabilidade funcional e sua reintegração ao cargo público.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 278750891 - Pág. 1.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 125227194), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, registro que a apreciação do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular no 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Pois bem.

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de APELAÇÃO proposta por PAULO RICARDO FORTUNATO contra MUNICÍPIO DE CUIABÁ, com o objetivo de reformar a sentença que reconheceu a prescrição de sua ação declaratória de nulidade de ato administrativo, estabilidade funcional e reintegração no serviço público.

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, interpôs a presente ação, visando a declaração de nulidade do ato administrativo que culminou em sua demissão, o reconhecimento da estabilidade funcional e sua reintegração ao serviço público.

A parte autora narra que foi aprovada em concurso público para cargo efetivo na Agência Municipal de Serviços de Saneamento (AMSS), com vínculo de natureza estatutária. No entanto, sua contratação se deu formalmente pela SANECAP, sociedade de economia mista, sob regime celetista, sem afastar seu vínculo originário com o Município.

O autor afirma que exerceu suas funções regularmente até ser exonerado em 26/01/2007, sem prévio processo administrativo disciplinar, em afronta ao art. 41, §1o, II, da Constituição Federal. Sustenta que a demissão é nula de pleno direito, sendo o ato imprescritível, e que, diante da ausência de retorno formal à disponibilidade, não se iniciou a contagem de eventual prazo prescricional.

Diante disso, requer, em sede liminar, sua imediata reintegração ao cargo de Procurador Municipal (ou à disposição do Município), com o devido enquadramento funcional e percepção dos salários correspondentes, e, ao final, a procedência da ação para declarar a nulidade da demissão, reconhecer o vínculo estatutário, determinar a reintegração e condenar o réu ao pagamento das verbas salariais dos últimos cinco anos.

O pedido de liminar foi indeferido. E no mérito, o Magistrado a quo julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, uma vez que acolheu a prejudicial de mérito – prescrição, suscitada pelo requerido, ora apelado.

Contra essa sentença, insurge o Apelante
, alegando nulidade absoluta do ato de demissão, praticado sem processo administrativo, em afronta ao contraditório e à ampla defesa. Cita a Súmula 20 do STF e precedentes recentes (ARE 1484963/BA) para sustentar a imprescritibilidade do ato nulo.

Afirma que, mesmo afastada a nulidade, não houve início do prazo prescricional, pois, cedido à SANEMAT, seu vínculo com o Município de Cuiabá permaneceu suspenso até o regular retorno, o que jamais ocorreu, conforme previsto na Lei Complementar Municipal no 093/2003.

Alega ainda que a sentença não apreciou o pedido de nulidade do ato demissional (alínea "c.1" da inicial) e requer o provimento do recurso, afastando a prescrição e, se necessário, o retorno dos autos à origem para instrução.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o recorrente participou do concurso público regido pelo Edital da Agência de Serviços de Saneamento do Município de Cuiabá (MT) n. 1/2001 para preenchimento de 143 (cento e quarenta e três) vagas para o quadro de pessoal da Companhia de Saneamento da Capital (SANECAP), sociedade de economia mista, e restou classificado na 3a (terceira) colocação para o cargo de Técnico em Saneamento – Advogado (ID. 278749970 - Pág. 1).

Em 04-04-2002, o apelante tomou posse no cargo de Técnico em Saneamento – Advogado do Quadro de Pessoal Efetivo da SANECAP (ID 278749968 – Pág. 1). Posteriormente, seu contrato de trabalho foi rescindido em 05/02/2007, com a presença do Sindicato dos Urbanitários – STIU/MT, do empregador ou preposto, e com assinatura do autor.

Antes de examinar a preliminar de prescrição quinquenal arguida pelo recorrente, cumpre tecer breves considerações.

A Lei Municipal n. 4.007/2000, que criou a Companhia de Saneamento da Capital (SANECAP), com a redação vigente à época da admissão do apelante no quadro de pessoal, dispõe que:

Art. 8o A seleção dos empregados da Companhia de Saneamento da Capital - SANECAP será feita mediante concurso público de provas e de provas e títulos.

Parágrafo Único -

As relações de trabalho dos empregados da SANECAP, reger-se-ão pelas normas constantes da Consolidação das Leis Trabalhista - CLT
.” [sem destaque no original]

Conforme subitem 2.2 do edital do certame, “[o] regime jurídico de trabalho do pessoal da SANECAP é o da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho” (ID 229027348 – Pág. 105). Assim, sendo empregado de sociedade de economia mista e regido pela CLT, o recorrente não faz jus à estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal.

Nesse sentido tem decidido este e. Tribunal de Justiça, em julgamento de caso idêntico de empregado da Companhia de Saneamento da Capital (SANECAP), decidiu sobre a questão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO – EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – SANECAP – EXONERAÇÃO – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE
FUNCIONAL E REINTEGRAÇÃO – NÃO CABIMENTO – EMPREGADO PÚBLICO VINCULADO À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – REGIME DE TRABALHO CELETISTA – AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em estabilidade no serviço público, prevista no art. 41 da Constituição Federal, quando se tratar de empregado público, regido pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho, vinculado à Sociedade de Economia Mista. [...].” (TJ-MT, N.U 1001778-23.2016.8.11.0041, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27.9.2022, Publicado no DJE 4.10.2022).

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE FUNCIONAL C/C COBRANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AFASTADA– EMPREGADO DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – SANECAP – EXONERAÇÃO – PEDIDO DE ESTABILIDADE FUNCIONAL E REINTEGRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REALOCAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA.

[...]

Ao empregado de Sociedade de Economia Mista regido pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, não é garantida a estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal, ainda que tenha sido admitido mediante aprovação em concurso público.” (TJ-MT, N.U 0035216-96.2012.8.11.0041, Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28.5.2019, Publicado no DJE 8.7.2019).

Passo então à análise da preliminar de prescrição quinquenal.

Observa-se dos autos que do
rompimento do vínculo com a SANECAP, em 05-02-2007, ao ingresso em juízo, em 02-09-2020 (ID
278749958)
, transcorreram mais de treze (13) anos, logo bem superior ao prazo de cinco (5) anos previsto no artigo
1o
do Decreto no
20.910
, de 6 de janeiro de 1932, pelo que operou a
prescrição.

Somado a isso, a pretensão do recorrente vai muito além do pleito de nulidade do ato administrativo que culminou em sua demissão, pois, busca o reconhecimento da estabilidade funcional e sua reintegração ao serviço público, de modo a afastar a tese de imprescritibilidade por se tratar de hipotética ação meramente declaratória.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL –
AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO/ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO
– FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL– APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSAO – AÇÃO PENAL – PRESCRIÇÃO VIRTUAL – INEXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIA DA DECISÃO PENAL NA ESFERA CIVIL – PRINCÍPIO DA INCOMUNICABILIDADE DAS INSTÂNCIAS (ART.
935
DO
CÓDIGO CIVIL
)– DEMISSÃO – ATO NULO –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O marco inicial do prazo prescricional para propositura de ação civil com escopo de reintegrar servidor público, ao cargo, não pode ser o trânsito em julgada ação penal, uma vez que a responsabilidade civil é independente da criminal e, por sua vez, independente da responsabilidade na esfera administrativa, conforme estabelece o art.
935
do
Código Civil
(princípio da incomunicabilidade das instâncias).
2. Somente haverá reflexo ou influência na esfera civil, caso o agente, na esfera criminal, tenha praticado o ato em estado de necessidade, legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal (65 e 66, ambos do
CPP
).
3. Inexistência de efeito ou caráter vinculante da decisão proferida na esfera penal quando declarada extinta a punibilidade em virtude da prescrição virtual ou antecipada.
4. Na seara administrativa, o agente público poderá ser absolvido, caso haja sentença absolutória criminal que reconheça a inexistência dos fatos ou negativa de autoria, conforme preceitua o art.
126
da Lei no
8.112
/90.

5. Considerando que se trata de ação proposta contra a Fazenda Pública, necessário seja observado o disposto no Decreto
20.910
/32, o qual se aplica a todo e qualquer direito ou ação contra a Administração Pública, independentemente da natureza jurídica da ação ou da relação de direito material estabelecida entre o poder público e o particular. Desta forma, o prazo para a propositura de ação, seja de anulação de ato administrativo (natureza declaratória), seja ação de reintegração ao cargo (natureza predominantemente constitutiva), o prazo será de 5 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art.
1o
, do Decreto no
20.910
/32.

6. Ainda que a Ação tenha sido ajuizada contra ato nulo consistente na dispensa do serviço público municipal de servidor concursado e estável, incide sobre ele a prescrição quinquenal.
7. Recurso de Apelação desprovido.
(N.U
0010801-92.2014.8.11.0004
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 07/07/2022). [Destaquei]

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — PRETENSÃO À DECLARAÇÃO DE
ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT) E REINTEGRAÇÃO NO CARGO
— AÇÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA — NÃO CONFIGURAÇÃO — PRAZO DE PRESCRIÇÃO — APLICAÇÃO —
CONTRATO DE TRABALHO RESCINDIDO EM 30 DE JUNHO DE 1996 — INICIAL DISTRIBUÍDA EM 2 DE SETEMBRO DE 2011 — PRAZO DE CINCO (5) ANOS PREVISTO NO ARTIGO
1o
DO DECRETO No
20.910
, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — INOBSERVÂNCIA
— PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA PREVISTA NO ARTIGO
19
DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT)— COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CODEMAT) —
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
— SUJEIÇÃO AO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DAS EMPRESAS PRIVADAS, INCLUSIVE QUANTO ÀS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS, POR FORÇA DA PRÓPRIA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 19, DE 4 DE JUNHO DE 1998 — NÃO INCIDÊNCIA.

Pretensão à reintegração no serviço público, com fundamento em alegada estabilidade extraordinária prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), não é meramente declaratória, a afastar a incidência do artigo
1o
do Decreto no
20.910
, de 6 de janeiro de 1932.

A estabilidade extraordinária prevista no artigo
19
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)— não é aplicável na hipótese de o contrato de trabalho ter sido celebrado com a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso (CODEMAT) — por se tratar de Sociedade de Economia Mista que sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias, por força da própria
Constituição da República Federativa do Brasil
até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 19, de 4 de junho de 1998. Sentença retificada. Recurso de apelação prejudicado.

(TJ-MT -
APL: 00320777320118110041 MT
, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 08/08/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 17/08/2017). [Destaquei]

Ademais, mesmo que não houvesse a prescrição reconhecida pelo Juízo a quo,
uma vez caracterizada a natureza jurídica de direito privado da sociedade de economia mista, tem-se que o Apelante não se enquadra na regra contida no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte. Confira-se:

E M E N T A DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. DEMISSÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME CELETISTA. ESTABILIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO
. I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade do ato de demissão de empregado de sociedade de economia mista.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o empregado de sociedade de economia mista, admitido por concurso público, tem direito à estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988.

III. Razões de decidir:

3. O empregado de sociedade de economia mista é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não possuindo direito à estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988, ainda que admitido por meio de concurso público.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso não provido. Honorários de sucumbência majorados em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “
Empregado de sociedade de economia mista, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, não possui direito à estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988, ainda que admitido por meio de concurso público
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II e 41; Lei do Município de Cuiabá (MT) n. 4.007/2000, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1288440, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.7 .2023; TJMT, N.U 1001778-23.2016.8 .11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.9.2022; TJMT, N.U 0035216-96 .2012.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.5 .2019.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00149979120148110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 18/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/09/2024). [Destaquei]

Por fim, em face do resultado alcançado,
majoro
os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre a verba arbitrada na origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação, interposto por
Paulo Ricardo Fortunato
, para manter incólume a sentença atacada, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ.
[...]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
PAULO RICARDO FORTUNATO
e
mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025